Tribunal: TJDFT
Processo: 0758243-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a instituição requerida no pagamento do valor de R$ 32.126,03 (trinta e dois mil, cento e vinte seis reais e três centavos).
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que é cliente da instituição requerida e que, em setembro de 2022, recebeu uma mensagem de texto informando de uma compra no valor de R$ 5.432,00 (cinco mil quatrocentos e trinta e dois reais). Pontuou que, imediatamente, entrou em contato com o número informado e negou a compra. Ressaltou que foi alertada que haveria uma nova ligação da requerida. Após, recebeu ligação do número (061) 4004-0001, que corresponde ao número telefônico do banco réu, na qual os interlocutores possuíam todos os seus dados. Afirmou que, diante das evidências, se convenceu que se tratava de funcionário da instituição e autorizou o cancelamento do seu cartão de crédito. Asseverou que o falso funcionário a orientou a registrar ocorrência, mas que o banco réu poderia realizar tal procedimento mediante entrega do cartão para destruição. Assim, foi visitada por um suposto funcionário da instituição que recolheu o cartão de crédito, salientando que, em nenhum momento forneceu sua senha pessoal. Observou que, depois disso, foram realizadas várias operações, as quais geraram um prejuízo de R$ 32.126,03 (trinta e dois mil cento e vinte seis reais e três centavos), ficando evidente que lhe foi aplicado o chamado “Golpe do Motoboy”.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 57779390). Contrarrazões apresentadas (ID 57779397).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegação de ausência de falha na prestação dos serviços e de inexistência de danos materiais a serem reparados.
6. Em suas razões recursais, a instituição financeira requerida, ora recorrente, alegou que a recorrida colaborou com os danos materiais sofridos. Ressaltou que as alegações remetem a um fato causado por terceiro, sem qualquer relação com a instituição financeira, a respeito do qual a recorrente forneceu seus dados pessoais, inclusive sua senha, o que denota culpa exclusiva da correntista. Pontuou que realiza constantes atualizações em seus sistemas de segurança e que não possui qualquer relação com o fato, não havendo o que se falar em falha na prestação dos seus serviços. Afirmou que as operações estavam dentro do perfil das movimentações típicas da autora, não havendo obrigatoriedade de bloqueio das transações realizadas. Argumentou que não há nexo de causalidade capaz de ensejar a reparação pelos danos materiais, uma vez que o banco não participou dos fatos descritos na inicial, não havendo qualquer falha na prestação dos serviços. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. As informações e documentos juntados aos autos apontam que a recorrida, pessoa idosa (, inicialmente recebeu ligação telefônica de número identificado como da Instituição Financeira (ID 57779319) e, por aquele meio, foi orientada a entregar o cartão a uma pessoa que, conforme afirmado, seria funcionário do banco. Diante destas circunstâncias, é compreensível que a consumidora tenha sido induzida a acreditar que estava agindo de forma correta. Além disso, apesar do argumento de que a autora realizava uma série de operações por meio de “PIX” (ID 57779343) não há nos autos qualquer elemento apto a comprovar que as transações contestadas estavam dentro dos padrões de movimentação utilizado pela recorrida, ainda mais, considerando o pequeno intervalo de tempos em que elas foram realizadas, especialmente no que diz respeito às compras efetuadas com cartão de crédito na função de débito. As transação financeira realizada em estabelecimento de nome "Bar Betim" no valor de R$ 7.999,50 escancara a ocorrência de fraude, que deveria ter sido devidamente freada pelo Banco. As movimentações financeiras realizadas nos dias 16 e 19/9 são notoriamente atípicas e facilmente identificáveis.
8. A Súmula 479 do STJ destaca que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Na hipótese em exame, não é possível afirmar que tenha ocorrido culpa exclusiva da consumidora, vulnerável perante estelionato bem elaborado. A existência de fraude perpetrada por terceiros não é suficiente, por si só, de afastar a responsabilização por danos causados, ou mesmo a mitigação do dever de indenizar, uma vez que configurou fortuito interno e decorreu dos riscos do negócio.
9. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, recentemente, por ocasião da PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, revisou o teor da Súmula no 28, nos seguintes termos: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como golpe do motoboy, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
10. A situação descrita nestes autos se amolda à hipótese da tese fixada pela Turma de Uniformização, uma vez que a parte recorrida, agindo de boa-fé, recebeu ligação que aparentava ter sido realizada pelo número oficial do banco e em seguida, ao acreditar estar seguindo orientações de preposto do recorrente, entregou os respectivos cartões ao suposto funcionário da instituição. O caso em exame se amolda exatamente ao "golpe do motoboy" aliado ao "golpe do phishing", inexistindo elemento que o distinga da hipótese padrão a ponto de configurar a culpa concorrente da recorrida, especialmente porque as compras efetuadas com seu cartão (notadamente as que foram feitas na modalidade de débito) são notoriamente atípicas. Comprovado, portanto, que as transações contestadas não foram realizadas por vontade própria da consumidora, adequada a declaração de inexistência das operações, devendo o recorrente reparar os danos materiais suportados pela autora.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.